Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MARTELLO DO AMARAL PAULISTA - CPF: 856.579.301-00 (APELANTE), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO), LAVINIA DO AMARAL PAULISTA - CPF: 062.990.031-03 (APELADO), SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (APELANTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ABUSIVIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusula contratual que previa a retenção do valor pago a título de matrícula, em curso de graduação em medicina, antes do início das aulas. A sentença determinou a restituição integral do valor pago e a indenização por dano moral.

A recorrente pleiteia a validade da cláusula contratual e, subsidiariamente, a restituição parcial da quantia e a redução do valor fixado a título de indenização moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago a título de matrícula em curso superior, mesmo diante da desistência manifestada antes do início das aulas; e (ii) saber se é devida indenização por dano moral em razão da recusa de restituição administrativa.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago a título de matrícula, mesmo diante da desistência anterior ao início das aulas, é abusiva por configurar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), sendo inaplicável frente à legislação estadual específica (Lei Estadual no 8.820/2008) e aos princípios do CDC.

A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade da devolução do valor pago em matrícula, em casos de desistência ou transferência, inclusive quando prevista por legislação estadual.

A recusa administrativa da instituição de ensino, embora indevida, não configurou abalo psicológico grave, sendo insuficiente para ensejar a indenização por dano moral, por inexistir comprovação de violação à esfera íntima ou à dignidade da autora.

Considerando a sucumbência recíproca, é cabível a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por dano moral e redistribuir os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago a título de matrícula em curso superior, quando a desistência do aluno é manifestada antes do início das aulas, é abusiva e configura enriquecimento sem causa. 2. A simples recusa administrativa em devolver valor indevidamente retido, sem comprovação de violação à dignidade ou integridade psíquica do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 884; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJRJ, RAC 08102298820228190202, Rel. Desa. Helda Lima Meireles, 2a Câm. Direito Privado, j. 05.02.2024; TJRS, RAC 71008298101, Rel. Desa. Gisele Anne Vieira de Azambuja, 4a Turma Recursal, j. 27.02.2019; TJPR, RI 0004892-71.2022.8.16.0191, Rel. Dr. Helder Luis Henrique Taguchi, 2a Turma Recursal, j. 08.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEAR – Sociedade Educacional contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na ação de restituição de valores c/c dano moral proposta por Lavínia do Amaral Paulista, que julgou procedente o pedido da autora, declarando a nulidade da cláusula contratual que autorizava a retenção de valor pago em caso de cancelamento anterior ao início do curso e condenando a apelante à restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a apelante requer a reforma do r.
decisum
, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, com o reconhecimento da validade da cláusula contratual impugnada e o afastamento das condenações pela restituição de valor e por dano moral. Subsidiariamente, requer seja autorizada a retenção mínima de 50% (cinquenta por cento) do valor da matrícula, como forma de cobrir os custos efetivos da contratação desfeita unilateralmente pela apelada, bem como pleiteia a redução da condenação por dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões de id. 294278515, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lavinia do Amaral Paulista foi aprovada no vestibular junto à SEAR - Sociedade Educacional do Araguaia Ltda. e realizou a sua matrícula no curso de Medicina em 10.12.2024, pagando o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com início das aulas previsto para 27.01.2025.

Narra, a exordial, que, em 19.12.2024, a autora foi aprovada em outro vestibular para o curso de Medicina, motivo pelo qual, na mesma data, solicitou o cancelamento da matrícula anterior e devolução da quantia paga.

Consta, ainda, que, diante da negativa da
SEAR - Sociedade Educacional Do Araguaia Ltda. em proceder à restituição pretendida, a autora propôs a presente ação, almejando o recebimento do valor retido indevidamente e a condenação por dano moral tendo em vista a retenção indevida.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão autoral, por reconhecer a abusividade da cláusula contratual que previa a retenção do numerário pago pela autora, condenado a requerida à restituição dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à indenização por dano moral no mesmo montante.

Inconformada, a apelante manejou o presente recurso, a fim de que seja reconhecida a validade da cláusula contratual em questão, com a consequente improcedência do pedido; e, subsidiariamente, pleiteia a determinação de restituição parcial e a diminuição do dano moral fixado.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência defensiva merece parcial acolhimento, exclusivamente para afastar a condenação por dano moral. Explico.

Com relação à cláusula 17 do contrato de prestação de serviços (id. 294278505), que estabelece que a devolução do valor da matrícula somente seria realizada caso a desistência ocorresse no prazo de 7 dias, a sua abusividade é manifesta, tal como já reconhecido na sentença de primeiro grau, sobretudo por configurar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.

Ressalto, ainda, que a Lei Estadual n. 8.820/2008 estabelece expressamente que os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a devolver aos alunos que desistirem do curso antes início das aulas o valor pago referente à matrícula.

Acrescento, ainda, a acertada fundamentação da decisão monocrática a respeito do posicionamento do STF sobre o tema,
verbis
:

“O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que é constitucional a devolução de taxa de matrícula em caso de desistência ou de transferência de curso.

Por unanimidade, a Corte julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5951, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (Confenen), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

A devolução de taxa de matrícula em caso de desistência ou transferência de curso universitário é constitucional, pois para a relatora, Ministra Cármen Lúcia, do STF, a medida é razoável e protege os estudantes de situações de abuso.

No voto que norteou o entendimento unânime do Tribunal, a Ministra Cármen Lúcia entendeu que a lei estadual trata de educação e de defesa do consumidor, matérias de competência concorrente legislativa dos estados.

De acordo com a Ministra, a previsão de devolução respeita e reforça a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) e as normas gerais sobre anuidades escolares (Lei 9.870/1999), pois tem o objetivo de proteger os estudantes de situação de abuso e enriquecimento sem causa de faculdades particulares.

Segundo a relatora, a intervenção do Estado no domínio econômico para defesa do consumidor é legítima e tem fundamento na Constituição Federal (artigo 170).

Cabível, portanto, a devolução da integralidade do valor pago pela autora à requerida, a título de matrícula - atualizado com correção monetária pela taxa SELIC desde a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada dos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALOR DA MATRÍCULA PAGO PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE. CANCELAMENTO MANIFESTADO 60 DIAS ANTES DO INÍCIO DAS AULAS . NEGATIVA. RETENÇÃO INDEVIDA.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
1. Sentença pela procedência parcial dos pedidos autorais para condenar a ré a restituir à autora a importância de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), referente ao valor pago pela matrícula de curso profissionalizante.
2. Apelo da parte autora buscando o reconhecimento do dever de reparação por dano moral, defendendo a incidência da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor na hipótese. 3 . Aplicação do CDC. Responsabilidade objetiva da ré. Recorrente que buscou administrativamente o cancelamento do contrato poucos dias após a realização da transação e cerca de dois meses antes do início das aulas. 4 . Retenção indevida do valor pago. Ré que não se desincumbiu de provar a ausência de falha na prestação de serviços. (...)”
(TJRJ, RAC 08102298820228190202 2023001111032, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Helda Lima Meireles, j. 05.02.2024 – negritei)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AUTORA QUE COMPROVOU A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS, FAZENDO JUS À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO, NOS TERMOS DO CONTRATO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 9.540,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO . (Recurso Cível No 71008298101, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/02/2019).”
(TJRS, RAC 71008298101 RS, 4a Turma Recursal, Rel. Desa. Gisele Anne Vieira de Azambuja, j. 27.02.2019 – negritei)

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA FORMULADO UM DIA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR.
LEI ESTADUAL No 17.485/2013.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PERMITE A RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES.
REDUÇÃO EQUITATIVA . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RI 0004892-71.2022 .8.16.0191 Curitiba, 2a Turma Recursal, Rel. Dr. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 08.03.2024 – negritei)

Dessa maneira, diante da abusividade da cláusula de retenção integral de valores e não havendo previsão contratual quanto a eventual taxa administrativa razoável, entendo que a restituição integral do montante pago pela autora é medida que se impõe, mantendo-se incólume a sentença nesse ponto.

No que diz respeito à condenação por dano moral, a autora pleiteou tal imposição, sob o argumento de que
“a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para reaver valores pagos demonstra a intransigência da Requerida, que se recusou a solucionar a questão de forma extrajudicial, obrigando a Autora a enfrentar desgaste psicológico, tempo despendido e insegurança jurídica”.

No entanto, em que pese o posicionamento adotado pelo juízo
a quo,
entendo que o simples fato de ter que recorrer ao judiciário para a satisfação do seu direito não é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável, notadamente porque o dano moral refere-se a ofensa à honra, sentimentos e personalidade da parte prejudicada, situação que não ficou demonstrada no presente caso.

Cabe destacar que o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos
”
.
(RAC n. 1000992-36.2020.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.09.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE - ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUTENTICIDADE DA FIRMA - PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REQUERIDA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS -
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INOCORRÊNCIA.
- A ausência de prévio requerimento administrativo não configura óbice ao ajuizamento de demanda judicial, por força do disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição da Republica - Negando a parte autora ser sua a assinatura aposta em documento particular, compete ao réu o ônus de produzir prova em sentido contrário, por força do art. 429, II, do CPC - Não logrando êxito a instituição financeira em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, há que ser reconhecida a inexistência da relação contratual, devendo a instituição financeira proceder à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, admitida, porém, a compensação com o valor creditado indevidamente na conta corrente deste -
Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem-estar.”
(TJMG, RAC

50010336820218130194 1.0000.24.170223-2/001, 20a Câm. Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 08.07.2024 - negritei)

Portanto, torna-se imperiosa a reforma da sentença de primeiro grau, para que, dando provimento ao pleito recursal, seja afastada a condenação por dano moral estabelecida.

Finalmente, vejo que a sentença fixou os honorários em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contudo, diante do afastamento nesta seara recursal da condenação por dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação em restituição do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e em dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de maneira que, após o julgamento deste recurso, somente o pleito de restituição de valor restou acolhido integralmente.

Nesse passo, o art. 86 do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Registre-se que, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da autora, as obrigações decorrentes da sucumbência ficam suspensas com relação a esta, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025